Tribunal: TJES
Processo: 0002746-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002746-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELIAS DA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. ELASTECIMENTO DO PRAZO. REJEIÇÃO. MULTA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. TÉCNICA DE COERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO.

1. Não há que se falar em litispendência quando não restarem presentes a tríplice identidade, como no caso em apreço, em que as causas de pedir são diversas. Precedentes do STJ.

2. Não há que se falar em perda superveniente de interesse recursal por suposto cumprimento da ordem judicial liminar, uma vez que a responsabilidade nas tutelas de urgência é objetiva, ou seja, caso o aprofundamento da cognição implicasse alteração de posicionamento e, assim, a revogação da decisão, restaria a possibilidade de liquidação das perdas e danos. Precedente do TJES.

3. A concessionária de energia elétrica é responsável pelas despesas necessárias ao atendimento da rede primária de fornecimento do serviço, em que se inclui a extensão da ligação a imóvel rural, sem ônus à unidade consumidora, em conformidade com o disposto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Precedentes do TJES.

4. Não há que se falar em elastecimento do prazo para cumprimento quando a própria devedora afirma a satisfação da obrigação e, ainda, quando a determinação tiver sido feita há tempo mais do que suficiente para a efetivação da ordem.

5. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ.

6. A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito. Art. 80, CPC. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002746-08.2020.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

RECORRIDO : ELIAS DA COSTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO : VINICIUS WANDERMUREM LIMA - OAB ES30605

MAGISTRADO : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença que a condenou a promover, gratuitamente, as obras de extensão da rede elétrica na propriedade do Autor no no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa.

Aduziu, em síntese: (i) a exiguidade do prazo estipulado, que deve ser ampliado para 120 (cento e vinte) dias; (ii) a litispendência com a demanda nº 0002633-54.2020.8.08.0011; (iii) a regularidade da conduta da concessionária; e (iv) a excessividade da multa aplicada.

Senão vejamos as questões suscitadas.

1. LITISPENDÊNCIA.

A concessionária Apelante alegou a litispendência, relativamente ao processamento da presente ação com os autos da Ação Ordinária nº 0002633-54.2020.8.08.0011.

Entretanto, o argumento não merece prosperar.

As demandas versam sobre pedidos de extensão de rede elétrica em localidades
distintas
, sendo a referida demanda relativa a imóvel rural, situado no distrito de
Alto Castelinho
, no município de Vargem Alta/ES, enquanto a presente demanda versa sobre bem localizado em Alto Córrego de Ouro, s/nº, também no Município de Vargem Alta.

Trata-se, portanto, de demandas diversas com pretensões diferentes e causas de pedir igualmente diversas, o que afasta a alegada litispendência.

Nessa linha, o STJ:

Processual Civil. Ação de consignação em pagamento. Alegação de litispendência. Não-configuração. Causas de pedir próximas distintas. - Para que se configure a litispendência é necessária uma tríplice coincidência: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. -
A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente) deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas; por isso, se a causa de pedir remota é mesma, mas a causa de pedir próxima é diversa, não há litispendência.
Recurso especial não conhecido. (REsp 625.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 267)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA RELATIVA À MESMA DÍVIDA. LITISPENDÊNCIA NÃO EXISTENTE. POSSIBILIDADE DE O CREDOR PROMOVER A EXECUÇÃO. ARTIGOS 301, §1º E 585, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A litispendência ocorre pelo curso de ações idênticas. Duas ações são idênticas quando entre elas houver identidade de partes, de pedido (objeto) e de causa de pedir (artigo 301, §2º, CPC). Muito embora versem sobre um mesmo contrato, os pedidos formulados na execução e na ação consignatória são distintos, inexistindo, portanto, litispendência entre elas.
A execução fundada em título executivo não pode ser obstada pelo ajuizamento da consignatória. O credor tem direito de promover a execução, consoante o disposto no §1º do artigo 585 do CPC. Não sendo mais possível, por já ter havido sentença na consignatória, a reunião dos feitos para julgamento conjunto, cumpre no julgamento dos embargos à execução considerar a existência de fato superveniente relativo ao trânsito em julgado da sentença proferida na consignatória. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 155.134/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 208)

Desse modo, não há que se falar em litispendência.

Logo,
REJEITO
a preliminar da demanda.

É como voto.

2. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.

A EDP suscitou, pois, a perda do interesse de agir superveniente, caracterizado pelo atendimento do pedido formulado pelo consumidor.

Todavia, além de não ter sido demonstrado o efetivo cumprimento da determinação, ainda assim a circunstância não desnaturaria o interesse no processamento do recurso.

Explico brevemente.

Cândido Rangel Dinamarco define:

Só há o
interesse-necessidade
quando, sem o processo e sem o exercício da jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter o bem desejado. Um caso muito expressivo de falta do interesse-necessidade, posto que de raríssima ocorrência, seria a demanda de condenação do devedor que já houvesse posto o valor do débito à disposição do credor. (in
Instituições de Direito Processual Civil
, volume II, 6ª ed.).

No caso em julgamento, eventual
cumprimento
da ordem judicial não significa realização do ato de forma espontânea, mas sim em
satisfação
da obrigação enunciada pelo juízo condutor do feito.

E, como cediço, a responsabilidade nas tutelas de urgência é objetiva, ou seja, caso o aprofundamento da cognição implicasse alteração de posicionamento e, assim, a revogação da decisão, restaria a possibilidade de liquidação das perdas e danos suportadas em decorrência do cumprimento da medida.

Nesse contexto, não há que se falar em perda superveniente de interesse de agir por suposto cumprimento da ordem judicial, uma vez que a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição foi impugnada pela Recorrente, o que comprova seu interesse em modificar o comando judicial em questão
1
.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

3. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.

A questão principal diz respeito ao pedido de extensão de rede elétrica em imóvel rural de propriedade do Autor.

Na r. sentença, o juízo
a quo
acolheu o pedido, determinando o cumprimento da obrigação pela concessionária sem ônus ao consumidor.

E, de fato, deve ser mantida a conclusão.

Isso porque, é entendimento assente de que a concessionária de energia elétrica é responsável pelas despesas necessárias ao atendimento da rede primária de fornecimento do serviço, em que se inclui a extensão da ligação a imóvel rural, sem ônus à unidade consumidora, em conformidade com o disposto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL.
2
. Vejam, nesse sentido, este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 40 e 41, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive com a instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço, melhoramento ou aumento na rede igual ou menor que 138 kV. 2. As despesas com a chamada “rede primária”, até a chegada no imóvel, incluindo instalação de transformador, são de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, não sendo cabível a transferência do encargo ao consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000834-39.2021.8.08.0011 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. VIZINHOS USUFRUEM DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DA REDE JÁ EXISTENTE NO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe postulando fosse a Recorrente obrigada a efetuar a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural, alegando que todos os seus vizinhos a possuem, bem como haver realizado obras instalando poste e transformador, inexistindo motivos para a negativa do fornecimento de energia elétrica postulado. II. Na hipótese, verifica-se não constituir ônus desproporcional à Recorrente a extensão da rede à propriedade do Recorrido, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir o imóvel do Autor, não constando, inclusive, na negativa administrativa (Id. 1685639), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação. III. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 07/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005331-44.2021.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS. LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Os requisitos para ligação nova de energia elétrica em área rural de baixa tensão estão demarcados no art. 27-A da Resolução Normativa nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
2) Verifica-se que o requerimento administrativo apresentado pelo autor agravado com vistas à extensão de rede e ligação nova de energia elétrica em foco (id 204496), a pretensão se direciona ao imóvel com matrícula 4.044 do RGI de Vargem Alta, assim descrito: “UMA AREA DE TERRENO RURAL MEDINDO NOVE HECTARES, TRINTA E TRÊS ARES, QUINZE CENTIARES E CINQUENTA CENTESIMOS DE CENTIARES (9,33 15/50 HA), SITUADO NA LOCALIDADE DE LIMEIRA, DISTRITO DE JACIGUA, MUNICiPIO DE VARGEM ALTA, ES, CONFRONTANDO POR SEUS DIVERSOS LADOS COM ROGÉRIO ZANETTE, EDUARDO VAGO E ANA PATRíCIA RICCI DE ALMEIDA VAGO, SERGIO LUIZ ZANETTE E GILMAR VALENTIM MARINATO E ELIANE ZANETTE MARINATO”. A escritura do mencionado bem, matrícula 4.044, possui averbação à respectiva margem no sentido de que “de acordo com escritura pública de divisão amigável lavrada em 10/06/2021 [...], o imóvel objeto da [...] matrícula [...] coube exclusivamente à Vanderlei Zanette [...]”, ou seja, a propriedade que em princípio era em condomínio com Sergio Luiz Zanette e cônjuge, Rogério Zanette e cônjuge, Eduardo Vago e cônjuge, bem como o autor recorrido, passou a caber em caráter isolado à Vanderlei Zanette, casado em regime de comunhão parcial de bens com Silvinha de Martin Zanette (id 204496). Aliás, por ocasião do requerimento administrativo junto à EDP, o autor agravado juntou o cadastro ambiental rural (CAR) junto ao IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) do bem, cujo número é 618174, em que é ratificada a informação de que a propriedade é exclusiva de Vanderlei Zanette (id 204496). Portanto, ao contrário da justificativa apresentada pela EDP recorrente para negar a solicitação de ligação de energia, não se trata de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, mas sim de imóvel pertencente apenas ao agravado autor, o que, assim, afasta, em princípio, o motivo ensejador da negativa administrativa. 3)
A Resolução n. 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, atribuiu, mais precisamente em seu art. 40 e 41, à distribuidora de energia elétrica, a responsabilidade de atender gratuitamente à solicitação de unidade consumidora localizada em propriedade ainda não contemplada pelo serviço, desde que observado os limites estabelecidos pela norma.
Com efeito, a EDP pode cobrar a participação financeira do consumidor para o atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos, quando demonstrado que a unidade consumidora não se amolda a hipótese legal acima transcrita.
Noutras palavras, equivale dizer que a legalidade da cobrança da participação do consumidor é condicionada a demonstração, por parte da concessionária, do não enquadramento da unidade consumidora em nenhuma das hipóteses nas quais a obra deve ser realizada a cargo da distribuidora. 4) Observa-se que a concessionária agravante solicitou a participação financeira do autor agravado no processo de instalação de energia elétrica, contudo, não demonstrou administrativamente as razões que implicaram a referida decisão (o fez agora em sede de agravo, mas as razões como visto não se sustentam), bem como não anexou aos autos provas que demonstrem que o imóvel do agravado (matrícula 4.044, em nome exclusivo do autor agravado junto ao RGI) já foi atendido pelo serviço ou que afastem a sua responsabilidade em proceder com a instalação. Nesse sentido, deve ser preservada a decisão guerreada que deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que a EDP implante energia elétrica no mencionado bem. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a EDP, em quinze dias, implante energia na residência do autor agravado, com a instalação do transformador. (Data: 17/Nov/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000486-32.2022.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO INSUFICIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 40 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, cabe à concessionária promover a instalação gratuita de transformador ou extensão de rede em propriedade com consumo inferior a 50 kW. 2) Comprovada a insuficiência na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os transtornos gerados ao consumidor, que se encontra privado do uso de eletrodomésticos básicos, afigura-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 3) Em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a ausência de prova de perda econômica direta decorrente do fato em exame, revela-se necessária a redução do montante para R$ 4.000,00, o que, aliás, está em consonância com outros precedentes deste Sodalício em causas similares. 4) Recurso parcialmente provido. (Data da publicação: 30/out/2019 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0000219-98.2018.8.08.0061)

No caso em julgamento, como bem destacou o juízo de 1º grau, o Demandante juntou aos autos laudo técnico atestando que a pretensão se alinha aos ditames da referida Resolução da Agência reguladora, restando, também, incontroverso que o imóvel não era atendido pelo fornecimento de energia elétrica, o que ratifica a responsabilidade da distribuidora pela realização da intervenção e atendimento ao consumidor.

Dessa maneira, permanece irretocável a r. sentença quanto à procedência da pretensão.

4. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.

A Apelante afirmou, ainda, a necessidade de elastecimento do prazo para o cumprimento da obrigação, fixado em 60 (sessenta) dias.

Entretanto, não há que se falar em dilação do prazo, notadamente porque, conforme afirmado no bojo das próprias razões recursais, a medida requeria nos autos teria sido integralmente cumprida, o que desnatura a pretensão manifestada no presente recurso.

Ademais, ainda que assim não fosse, a decisão antecipatória foi deferida na r. sentença, proferida em março de 2022 e, portanto, com efeitos imediatos (sem notícia de sobrestamento), de maneira que o prazo indicado já fora, em muito, esgotado, sem que haja prova da efetiva necessidade de postergação.

Portanto, com os documentos que instruem o processo, não vejo motivo para aumentar o referido lapso.

5. MULTA.

Por fim, a EDP formula pedido de afastamento ou, eventualmente, redução da multa arbitrada pela instância de origem para o descumprimento da medida.

O valor da penalidade foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Muito bem.

Entretanto, não vejo como acolher a pretensão recursal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
3
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção.

Isso significa que a multa (
astreinte
) prevista no artigo 537, do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial, ou seja, é uma técnica de execução por coerção.

Destarte, a cominação da referida penalidade
não pode ter natureza indenizatória
(perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória) (In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira discorrem acerca da natureza jurídica da supracitada multa:

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. (...)

A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não à título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

No presente momento, considerando a higidez financeira da Recorrente, além do aparente descumprimento da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem, não vislumbro motivo para a redução do valor, que permanece com o seu caráter psicológico-coercitivo, necessário à tutela e preservação do direito em litígio.

Nada obsta, entretanto, que a multa seja revista, se for o caso, futuramente e diante da alteração do quadro fático-probatório no curso da demanda.

Por ora, não tenho como afastar ou reduzir a penalidade.

6. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Em contrarrazões recursais, o Autor pugnou pela condenação da EDP ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Todavia, não há nos autos qualquer indício de que a Demandada tenha incorrido em irregularidade processual passível de repressão por litigância de má-fé, como sugere o Demandante.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não obstante, pela análise das peças que compõem os autos, verifico que a concessionária de energia elétrica não praticou qualquer conduta atentatória à dignidade da justiça que pudesse ensejar a pretensa condenação.

Em verdade, a parte utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo e rejeição dos pedidos iniciais. Não há qualquer problema nisso.

Ao contrário! O devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário. De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de
culpa grave ou dolo
, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como ilustram os precedentes transcritos em seguida:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Cabimento. Correta a majoração imposta pela Presidência desta Corte.

V -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.

Precedente do Supremo Tribunal Federal.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se, na origem, de ação de indenização proposta por Sesi contra Erco Construtura Ltda. e J. Malucelli Seguradora S.A.. em que pleiteada a condenação: a) da primeira ré ao pagamento de R$ 2.932.475,51, relativo ao saldo devedor da execução do contrato de obras de reforma e ampliação do centro de atividades Octavio Mendes Filho, localizado na cidade de Cruzeiro; b) e da segunda ré à quantia de R$ 443.091,83, correspondente ao limite de apólice garantidora do citado acordo.

2. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para condenar as rés, solidariamente, a indenizar o autor no valor pleiteado (limitada a seguradora ao valor da apólice, corrigidos pela tabela prática do TJSP, desde o ajuizamento e com juros de mora em relação à Erco, quanto ao total pleiteado, de 1% ao mês, a contar da citação e, com relação à seguradora, desde o início de vigência, em 16.10.2014, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da notificação da seguradora, em 10.8.2015. As rés foram condenadas ao pagamento das despesas e honorários, arbitrados em 10% do valor da causa. Foi reconhecida, ainda, a litigância de má fé da seguradora, condenada a pagar multa processual de 9% do valor da causa e a indenizar o autor em 10% do valor da causa.

3. A Apelação da ora recorrente não foi provida pelo Tribunal e, neste grau, foi mantida a decisão da origem pela inadmissão do Recurso Especial, pronunciamento contra o qual a embargante apresenta os Aclaratórios, apontando omissão no que tange à condenação pela litigância ímproba e base de cálculo dos honorários advocatícios.

4. O aresto embargado, de fato, deixou de analisar os argumentos relativos à impossibilidade de presunção da má-fé das partes nos atos praticados no processo, bem como o de que o mero exercício do direito de defesa não é suficiente para configurar litigância abusiva.

5. Como é sabido,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito.

6. No caso em exame, com base na revaloração dos fatos afirmados no acórdão da origem, é possível dizer que o simples pleito para produção de prova pericial -, não realizada, aliás -, não implica, necessariamente, abuso do direito de defesa suficiente para configuração da litigância de má-fé, não podendo ser presumida a atitude maliciosa da parte recorrente.

7. Deve ser provido o Agravo Interno para prover parcialmente o Recurso Especial, apenas com o fito de afastar a imposição da aludida multa e indenização correspondente.

8. No mais, não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da embargante, e nem quanto a seu pleito para que tal verba seja calculada, apenas, sobre o valor da apólice, e não sobre todo o valor da causa. Tais matérias não foram veiculadas nas razões de Apelação (fls. 476/514, e-STJ) e tampouco nos respectivos Embargos de Declaração (fls. 573/485, e-STJ), mas somente em Recurso Especial, configurando indevida inovação recursal que, em vista da preclusão, não pode ser apreciada neste grau.

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Agravo Interno, a fim de prover parcialmente o Recurso Especial, de modo a afastar a imposição da multa por litigância de má-fé e a indenização daí decorrente.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em apreço, ausente qualquer ato que caracterize abuso do direito, não há que se falar em condenação ao pagamento da penalidade mencionada no recurso.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido: Agravo de Instrumento nº 11059001609, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator Desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, DJ de 08.02.2007.

2
Art. 40.
A distribuidora deve atender,
gratuitamente
, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV."

Art. 41.
A distribuidora deve atender,
gratuitamente
, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

Parágrafo único. O aumento de carga para as unidades consumidoras atendidas por meio de sistemas individuais de geração de energia elétrica com fontes intermitentes ou microssistemas de geração de energia elétrica isolada, onde haja restrição na capacidade de geração, deve observar o disposto em regulamento específico."

3
Ilustrativamente: REsp 879.253/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254; REsp 776.922/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)